Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-76.2024.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-76.2024.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA VILAS BOAS

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE ONDE A AUTORA PERCEBE PENSÃO POR MORTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REJEITOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA (IDOSA E PENSIONISTA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC E SÚMULA 479, STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESVIO PRODUTIVO E ANGÚSTIA QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

1. A responsabilidade das instituições financeiras e entidades de previdência complementar é objetiva, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ).

II. Questão em discussão:

2. Inexistindo prova da contratação hígida, uma vez que o documento apresentado pela ré (Termo de Adesão) possui lacunas e vícios formais, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade e da repetição do indébito em dobro, conforme decidido na origem.

III. Razões de decidir
:

3. O dano moral decorre da privação indevida de recursos destinados à subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente, atingindo o mínimo existencial e gerando aflição psicológica que supera o dissabor cotidiano.

4. Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os precedentes desta Colenda Primeira Câmara Cível para casos análogos envolvendo a mesma apelada.

IV. Dispositivo e tese:
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Dispositivos relevantes citados:
ART. 14, CDC E SÚMULA 479, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000163-76.2024.8.05.0165, em que figura como Apelante
VERA LÚCIA BARBOSA DE SOUZA
e como Apelada
ASPECIR PREVIDÊNCIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA